Tribunal: TJDFT
Processo: 0737377-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. JUROS ABUSIVOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO COMPROVADA. ANÁLISE DA SUSPENSÃO NO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO GLOBAS DA DÍVIDAS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM O EXTRATO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO.
1. Deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça quando comprovado que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu mínimo existencial e de sua família.
2. A tese de abusividade de juros não deve ser conhecida quando a parte não alega a matéria em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. A ação monitória visa a formação de título executivo judicial para cobrança de obrigação. Pode ser proposta por aquele quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.
4. Paralelamente, a Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescenta ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII).
5. No processo de repactuação global de dívidas (superendividamento), o juiz deve, necessariamente, analisar suspensão do curso das ações executivas e de conhecimento relativas a cobrança de mútuos bancários.
6. O Código de Processo Civil dispõe que há suspensão da execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, "a" e 921, I, do Código de Processo Civil-CPC)
7. A análise sistemática do ordenamento jurídico indica que a suspensão de ações monitórias e execuções sob argumento de superendividamento deve ser analisada - prioritariamente - no âmbito do processo global de repactuação de dívidas (arts 104-A a 104-C, do CDC) até porque se permite visão mais ampla da situação do devedor.
8. Para o Superior Tribunal de Justiça "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011".
9. Diante desse quadro, a suspensão em autos da ação monitória possui caráter excepcional. Não se vislumbra qualquer justificativa excepcional para suspensão da presente ação (art. 313 do CPC).
10. Resta provada a liquidez da obrigação quando o credor traz aos autos a cópia da cédula de crédito bancário e o extrato de evolução de dívida.
11. Recurso desprovido.